Tribunal: TJDFT
Processo: 0754269-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754269-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ SOUSA DA SILVA APELADO: 2S IMPORTS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, BEATRIZ SOUSA DA SILVA, contra sentença proferida ação indenizatória, na qual contende com 2S IMPORTS LTDA. Nas razões recursais, a apelante afirma ter deixado de recolher o preparo do recurso por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Requer, ao final, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à sua advogada, conforme documentação juntada aos autos (ID 73598655). É o relatório. Decido. O benefício da justiça gratuita concedido à parte autora não se estende ao seu advogado, por se tratar de direito pessoal. O presente recurso versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência fixados na sentença em favor da advogada da autora, ora apelante. Assim, o recurso está sujeito a preparo, salvo se a própria advogada demonstrar direito à gratuidade, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC. Nesse sentido: “[...] 1. O recurso versa exclusivamente sobre a cobrança de honorários advocatícios, que pertencem ao advogado, e os benefícios da justiça gratuita foram deferidos apenas ao seu cliente, de modo que é de rigor a aplicação do art. 99, § 5o do CPC/2015. 2. O art. 99, § 5o, do CPC/2015 dispõe que ‘o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade’. 3. Constatada a inexistência do recolhimento do preparo recursal, caberá ao relator intimar o interessado para que faça seu recolhimento, em dobro, ou demonstre que também faz jus ao benefício. 4. No caso vertente, o relator da apelação intimou o advogado para recolhimento em dobro do preparo, nos termos da legislação de regência, o que não foi atendido pelo interessado e ensejou o não conhecimento do apelo. Assim, constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp no 1572165/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 12/6/2020.). A advogada declara não possuir vínculo de emprego, atuar em poucas causas, buscar reposicionamento profissional e estar cursando nova graduação. Menciona, ainda, ter obtido recentemente a concessão da justiça gratuita em outra ação. Foram anexados documentos comprobatórios como, por exemplo, extratos bancários, comprovante de isenção de imposto de renda, débitos com a OAB, e outros (ID 73598656 ao 73600112). As alegações de hipossuficiência são verossímeis e não foram infirmadas por qualquer elemento nos autos. Ante o exposto, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à advogada da apelante, Dra. Luiza Sousa da Silva, OAB/DF no 65.880. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2025 16:13:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador